Tribunal: TJSP
Processo: 1500267-10.2025.8.26.0425
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E MITIGAÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por furto qualificado apelou em busca da exclusão da qualificadora, mitigação das penas e do regime de prisão, além da imposição de penas alternativas. II. Questão em Discussão 2. Verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E MITIGAÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por furto qualificado apelou em busca da exclusão da qualificadora, mitigação das penas e do regime de prisão, além da imposição de penas alternativas. II. Questão em Discussão 2. Verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da falta de perícia no local da subtração, bem como a adequação da dosimetria das penas. III. Razões de Decidir 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi demonstrada por prova oral e pelas imagens de câmeras de segurança, o que basta para a sua incidência. 4. Condenações antigas, cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de treze anos, não autorizam a exasperação da pena-base. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento parcial ao recurso para reduzir as penas. Tese de julgamento: (i) A ausência de perícia não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, se houver comprovação inconteste por outros meios. (ii) Condenações antigas podem ser consideradas como maus antecedentes, mas a valoração delas deve considerar o fator contemporaneidade. Legislação Citada: CP, arts. 66, 77, 155, § 4o, I. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 922.487, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.09.2024. STJ, REsp no 2.069.780, 5a Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025. STJ, AgRg no HC no 919.409, 5a Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2024. STJ, AgInt no REsp no 1.716.818-RJ, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.03.2018; STF, RE no 593.818 e RE 593818ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020 e 25.04.2023, respectivamente.